Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700705-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: ALICE MARIA DI CARLANTONIO AFONSO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de apelações cíveis interpostas por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e UNIMED do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (UNIMED-FERJ) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF (ID 71377502), nos autos da ação de obrigação de fazer movida Alice Maria Di Carlantonio Afonso, representada por seu esposo e curador Armando Afonso, que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela (ID 71377329), julgou procedente o pedido exordial para condenar as rés a fornecerem à autora “os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), atendendo às prescrições do médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (...)”. UNIMED do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (UNIMED-FERJ) apelou da r. sentença (ID 71377515) argumentando, em apertada síntese, que segue as normas impostas pelas Resoluções da ANS e que a Lei no 9.656/1998 não dispõe sobre obrigatoriedade dos planos de saúde oferecerem cobertura para o serviço de assistência domiciliar (home care), sendo que a cobertura de tal serviço está vinculado à previsão contratual e liberalidade da empresa e, no caso, há expressa exclusão da cobertura de assistência domiciliar (home care) no contrato pactuado com a apelada. Aduz que o relatório médico não prescreveu serviço de home care para a apelada, tendo apenas indicado necessidade de suporte de cuidadores. Assim assevera que não cometeu nenhum ato ilícito, pois agiu no exercício regular de um direito, conforme pactuado no contrato firmado com a apelada e de acordo com as normas dos órgãos reguladores dos planos de saúde. Requer, por conseguinte, o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada a fim de julgar improcedentes todos pedidos contidos na exordial. A UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. também apelou da r. sentença (ID 71377521) requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma do r. decisum, no sentido de afastar a obrigação de cobertura do serviço de home care e os danos morais arbitrados. Subsidiariamente, pede “a redução do valor fixado a título de danos morais”. Fundamenta seu pedido recursal alegando ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o comprometimento de seu processo de recuperação extrajudicial, ressaltando a apelante que “não mais atua como operadora de planos de saúde, tendo seus beneficiários ativos sido transferidos integralmente para outra unidade do Sistema Unimed, conforme autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)” (grifo no original). E assevera que, tendo havido a migração da carteira de clientes da recorrente para a UNIMED-FERJ, é desta a responsabilidade exclusiva de cobertura de tratamento de home care solicitado pela apelada. No mérito, argumenta que, quando o home care não está previsto na cobertura contratual ou quando não é essencial à manutenção da saúde do beneficiário, não pode a operadora do plano de saúde ser obrigada a custear tal tratamento porque viola o princípio pacta sunt servanda. E que, o alto custo do home care compromete a viabilidade do sistema e prejudica a coletivida- de de beneficiários. Afirma que a multa estipulada pela r. sentença combatida é desproporcional e injusta, devendo ser reduzido seu valor. E assevera ser impossível cumprir a obrigação que lhe foi imposta por não mais possuir atribuições operacionais ou administrativas no setor de saúde suplementar. A apelada Alice Maria Di Carlantonio Afonso ofertou contrarrazões aos recursos, ocasião em que pugnou pelo desprovimento dos recursos (ID 71377525). Após, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para manifestação (ID 52763452).” (ID 73526110) O parecer foi no sentido do conhecimento e não provimento do recurso interposto pela ré Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico e pelo conhecimento parcial e, na extensão, pelo não provimento do recurso manejado por Unimed do Est. R. Federação Est. Das Cooperativas Med., parecer assim ementado: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDOSA. HOME CARE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.012,§3o, DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DE UNIMED-RIO - NÃO FOI FIXADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CONDIÇÃO PARA DESOSPITALIZAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS UNIDADES DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTE STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, AO DIREITO À VIDA E À SAÚDE, E À BOA FÉ CONTRATUAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UNIMED-FERJ; PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UNIMED-RIO; E DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES CÍVEIS.” (ID 73526110). É o relatório. Passo a decidir. O pedido deduzido na inicial foi julgado procedente nos seguintes termos: “Diante do exposto, confirmo a decisão de tutela antecipada proferida nos autos (ID 184939146), tornando-a definitiva para determinar que as rés forneçam à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), atendendo às prescrições do médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da determinação judicial.” (ID 71377502). Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. apelou (ID 71377521). Em suas razões, aduziu que não mais é uma operadora de saúde, de sorte que não tem capacidade para cumprimento da condenação. Ademais, sustentou que referida condenação afetará seu processo de recuperação judicial, e pede o recebimento do seu recurso no duplo efeito: “Nos termos do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, como regra geral, é recebido em duplo efeito, abarcando tanto o efeito suspensivo quanto o devolutivo, conforme dispõe o caput do art. 1.012. Contudo, em caráter excepcional, determinadas hipóteses autorizam que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, como prevê o inciso V do referido artigo, que trata da produção imediata de efeitos da sentença que (confirma, concede ou revoga) tutela provisória. No presente caso, é imprescindível esclarecer que a tutela deferida se trata de autorização e custeio de um tratamento específico para a parte autora, ora Recorrida. Ocorre que, devido a Unimed Rio não ser mais uma operadora de serviços, não há possibilidade de cumprimento da obrigação imposta, conforme será demonstrado nos pontos seguintes. A ausência do recebimento da apelação no duplo efeito, no entanto, ocasionará graves prejuízos à Unimed Rio, comprometendo o regular andamento de seu processo de recuperação extrajudicial e sua já delicada situação financeira. Ressalta-se que a Unimed Rio não mais atua como operadora de planos de saúde, tendo seus beneficiários ativos transferidos integralmente para outra unidade do Sistema Unimed, conforme autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nesse cenário, qualquer imposição de medidas que comprometam a estabilidade financeira da Unimed Rio poderá dificultar o cumprimento do plano de recuperação e, consequentemente, afetar não apenas a própria entidade, mas também ela como um todo. Tal situação desrespeitaria, ainda, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro que rege o setor de saúde suplementar, comprometendo a confiança e a eficiência necessárias para a prestação de serviços no segmento. Além disso, ressalta-se que a condenação em questão (autorização e custeio de tratamento), caso mantida sem o efeito suspensivo, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Unimed Rio. Diante disso, resta evidente que o processamento da apelação com efeito suspensivo é medida imprescindível para evitar dano grave e de difícil ou impossível reparação à Unimed Rio, garantindo não apenas a justiça no caso concreto, mas também o equilíbrio da prestação de serviços no âmbito da saúde suplementar. Requer-se, portanto, o recebimento do recurso de apelação no duplo efeito, como forma de assegurar a adequada prestação jurisdicional e a proteção das partes envolvidas.” (ID 71377521). Pois bem. Em 29.1.2024, foi deferida tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de cinco dias, forneça à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), exatamente nos termos em que consignado pela médica assistente. A parte ré deverá cumprir a presente determinação no prazo de cinco dias, e mantê-la até ordem ulterior, sob pena de bloqueio de valores para pagamento de todos os serviços médicos, dentro da cobertura contratada, suportados pela autora.” (ID 71377329). Contra referida decisão não foi interposto recurso de agravo de instrumento. Registra-se que a tutela provisória está sendo cumprida até o momento, pela sentença prolatada em 26.12.2024, a tutela provisória anteriormente deferida foi confirmada. A ré Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. apelou em 24.2.2024, e postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Referida apelante não se insurgiu contra a decisão pela qual deferida a tutela provisória, tampouco requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso na forma prevista no iniciso I do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, razão de não se poder verificar qualquer risco de dano iminente, mormente porque também há outra ré solidariamente responsável pela obrigação imposta em sentença. Ademais, o fato de Unimed do Est. R, J. Federação Est. Das Cooperativas Med. ter assumido do curso do processo, e ingressado na lide, a carteira de clientes da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda não altera a sua legitimidade para figurar no presente feito, mas trouxe mais uma entidade para reforçar o cumprimento da obrigação. Assim, também por esse motivo, o fato de, alegadamente, encontrar-se em recuperação judicial não interfere no cumprimento, mormente porque há outro devedor. Por fim, o plano de saúde da autora é do segmento hospitalar, conforme “Carteirinha” de ID 71377322, sendo dever de plano de saúde custear internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, nos termos da acertada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. 1. Não há falar em falta de fundamentação no julgado se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. A taxatividade do rol da ANS, pacificada pela Segunda Seção, não prejudica o entendimento há muito consolidado neste Tribunal Superior de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência reguladora. Precedentes. 3. Configuram-se danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde. 4. No caso, rever a conclusão do tribunal local acerca da configuração dos danos morais, bem como o valor fixado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.819.309/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025, grifou-se); Os relatórios médicos de IDs 71377357 e 71377324 trazem o quadro clínico pormenorizado da autora e a necessidade da internação domiciliar em substituição a internação hospitalar, de sorte que não verifico relevância da fundamentação sugestiva de provimento do recurso. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Intimem-se. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora